Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714883-78.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO GILBERTO DA SILVA APELADO: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O O apelante requereu a inscrição para a realização de sustentação oral; constato, contudo, que, conforme certidão de ID 31399057, o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual, a ser realizada no período de 26/01/22 a 02/02/22. Considerando que nessa modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator